Tribunal: TCU
Processo: 001.976/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre possíveis irregularidades na gestão e movimentação dos recursos do Fundeb pelo Município de Turilândia/MA, nos exercícios de 2021 a 2025.

Inteiro teor:
Acórdão 902/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na gestão dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Turilândia - MA, abrangendo os exercícios de 2021 a 2025 (peça 1); Considerando que os requisitos de admissibilidade estão presentes; Considerando verificar-se a existência de interesse público no trato das supostas irregularidades, tendo em vista que, caso confirmadas, há potencial risco de dano ao erário, prejuízo à correta aplicação dos recursos federais vinculados à educação e comprometimento da transparência e do controle social; Considerando que, conforme jurisprudência consolidada do TCU, a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta do Fundeb municipal, independentemente de aporte federal a título de complementação, deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais, a exemplo dos tribunais de contas estaduais e municipais, não cabendo ao TCU a análise de mérito da matéria; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III; do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada, uma vez que a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores da conta do Fundeb municipal deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais, no caso, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA); b) encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) cópia dos autos, bem como dar ciência desta deliberação, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos relatados; c) informar ao denunciante deste acórdão, destacando que a aludida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 001.976/2026-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei no 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei no 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Turilândia - MA. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.